Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728398-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRIS FEHR SARDINHA ALVES AGRAVADO: PHILCO ELETRONICOS SA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (defeito em refrigerador), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) juntou aos autos declaração de pobreza e documentos comprobatórios de sua condição financeira, incluindo extratos bancários atualizados, comprovante de residência e prova de sua condição de dona de casa sem fonte de renda própria; 2) não se pode ignorar que o feito já está em curso regular, inclusive com contestação apresentada, de modo que sua extinção por ausência de recolhimento de custas configura medida desarrazoada e desproporcional, além de ofensiva ao princípio da boa-fé e da cooperação processual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça ou, alternativamente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecido à agravante o direito à gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Verifica-se que os documentos apresentados pela parte requerida não contemplam os extratos bancários de todas as instituições financeiras referidas no ID 231851998, limitando-se, em sua maioria, a documentos parciais e inconclusivos. Ademais, o documento de ID 235616491 consiste em dois informes de rendimentos, os quais são inócuos para aferição efetiva da movimentação financeira do requerente, não permitindo verificar, com precisão, a condição de hipossuficiência alegada. Dessa forma, subsistindo dúvida quanto à real situação econômica da parte, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. (...) Ocorre que, embora a agravante não tenha cumprido integralmente a determinação judicial anterior (de juntada de contracheques, extratos bancários de todas as instituições financeiras, declaração de IR e faturas de cartão de crédito), é presumida a veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa física (CPC 99 § 3o). E não há elementos nos autos que permitam afastar os pressupostos para a concessão da gratuidade requerida pela agravante (CPC 99 § 2o), pois ela declara ser do lar, os extratos bancários juntados não revelam movimentação financeira significativa e a ação originária busca a reparação de dano por ela sofrido em decorrência de defeito em eletrodoméstico no valor de pelo valor de R$ 4.099,90, parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, o que reforça a hipossuficiência por ela declarada. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator